Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007106-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ADENIL TIMOTIO CARLOS - CPF: 303.987.891-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADELSON FERREIRA DE FREITAS - CPF: 716.753.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 842.247.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA - CPF: 804.194.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MACHADO DA SILVA - CPF: 941.027.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AELSON ALVES DE SOUZA - CPF: 474.244.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 137.886.228-73 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FREITAS PINHEIRO CAMPOS - CPF: 007.846.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 939.073.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ODENIR DE OLIVEIRA - CPF: 496.030.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 162.080.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO NASCIMENTO - CPF: 141.811.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 842.716.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MOTA - CPF: 459.789.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.056.631-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ROSA DE ARAUJO - CPF: 825.241.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE ARAUJO COSTA - CPF: 847.956.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE ARRUDA - CPF: 690.877.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – NECESSIDADE PERÍCIA CONTÁBIL PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM, APURAÇÃO DE PERCENTUAL E REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apuração de eventual defasagem salarial, percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença, por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ADENIL TIMOTIO CARLOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADENIL TIMOTIO CARLOS contra decisão proferida nos autos n° 36026-37.2013.811.0041, que chamou o feito a ordem e determinou a liquidação por arbitramento, designando perícia contábil para aferir eventual existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença alterou o comando contido na parte dispositiva da sentença transitada em julgado, tornando ilíquida uma sentença líquida.

Argumenta que o dispositivo da sentença condenou o Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98% decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, que foi ratificada pela Decisão Monocrática proferida no Recurso de Apelação/Reexame Necessário n° 144261/2014.

Defende, mais, que a decisão agravada ofendeu a coisa julgada, em flagrante violação aos artigos 503, 505, inciso I, 507 e 508 do CPC, razão pela qual postula pelo provimento do agravo para cassar a decisão que determinou a abertura de fase de liquidação, retomando o curso do pedido de cumprimento de sentença, dando efetividade à parte dispositiva da sentença líquida transitada em julgado, para rejeitar a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

O efeito suspensivo recursal foi concedido (ID. 38333481).

Nas contrarrazões o Agravado pugna pelo desprovimento do Agravo (ID. 39753476).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo julgamento do agravo sem a participação processual do Ministério Público (ID. 40911967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADENIL TIMOTIO CARLOS contra decisão proferida nos autos n° 36026-37.2013.811.0041, que chamou o feito a ordem e determinou a liquidação por arbitramento, designando perícia contábil para aferir eventual existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Conforme se depreende dos autos originários, o agravante deflagrou cumprimento de sentença contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença confirmada por decisão monocrática transitada em julgado, que lhe reconheceu o direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos, quando da conversão do cruzeiro em URV.

Iniciada a liquidação da sentença, o juízo de origem determinou a intimação do Estado para apresentar pareceres, cálculos e documentos elucidativos para, após, sendo o caso, nomear perito para o deslinde da liquidação (ID. 77263723).

Apresentados embargos de declaração pelo Agravante, estes foram acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a intimação do Estado de Mato Grosso para, querendo, impugnar a execução (ID. 77263723).

Após a apresentação de impugnação à execução pelo Estado de Mato Grosso, o Juízo
a quo
acolheu a preliminar arguida pelo executado e, por conseguinte, chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão anterior e determinar a realização de perícia contábil para aferir eventual existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Contra esta decisão ADENIL TIMOTIO CARLOS interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão hostilizada.

Pois bem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Com efeito, a controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da liquidação de sentença, por arbitramento, para reconhecimento quanto à ocorrência de reestruturação de carreira e eventual crédito da Agravada.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98% ou o índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual n° 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – RE 581824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, DJE 18/05/2015).

Nesse espeque, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que seja apurada eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira.

Ademais, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

A propósito, este é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85 DO STJ) – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença por arbitramento
. (N.U 1012539-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). (Destaquei)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento
. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019). (Destaquei)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a sentença que determinou a liquidação por arbitramento e determinou a realização de perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022